Tribunal: STF
Processo: MS 34301
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Plenário do CNMP pela avocação, por reconhecimento de suspeição de autoridades locais, de processos administrativos disciplinares ainda não concluídos instaurados contra o impetrante no Ministério Público do Estado do Acre. Ausência de avocação de feitos já concluídos. Impetração para declaração de nulidade dos atos decisórios praticados na origem pelas autoridades reconhecidas como suspeitas. Providência que cabe, no caso dos processos em trâmite, ao relator ou corregedor dos feitos avocados (art. 108, § 2º, do Regimento Interno do CNMP). Requerimento, quanto aos feitos concluídos, a ser deduzido no bojo de revisão de processo disciplinar. Pretensão que configuraria antecipação pelo Supremo Tribunal Federal do julgamento de pedido de revisão administrativa. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Decisão do Plenário do CNMP que tão somente determinou, pelo reconhecimento da suspeição de autoridades locais, a avocação dos processos disciplinares que se encontravam em curso no Ministério Público do Estado do Acre (PAD nºs 001/2015, 002/2015 e 003/2015) e destacou a possibilidade de o requerente, ora impetrante, buscar a via processual adequada para a revisão dos processos disciplinares que já foram concluídos na origem (PAD nºs 003/2014 e 004/2015).



    2. A providência requerida no mandamus (de não convalidação dos atos praticados na origem no bojo dos processos disciplinares avocados) compete, nos termos em que prevê o art. 108, § 2º, do RICNMP, ao relator ou corregedor dos feitos avocados, sendo indevida a interferência da Corte na questão antes da manifestação da autoridade para tanto competente.



    3. A declaração de nulidade dos atos decisórios praticados na origem, quanto a processos disciplinares já concluídos, constitui o próprio objeto do “Pedido de Revisão de Processo Disciplinar” instaurado no CNMP, de modo que a apreciação dessa insurgência pelo Supremo Tribunal Federal constituiria indevida interferência em matéria de competência do referido Conselho. 



    4. Agravo regimental não provido.